Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO PRELIMINAR E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VIGÊNCIA SIMULTÂNEA. ÚLTIMO PACTO. NÃO CONTEMPLAÇÃO DE TODAS MATÉRIAS DO NEGÓCIO. CONFLITOS DE CLÁUSULAS DOS DOIS CONTRATOS. PREVALÊNCIA DA REGRA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. NÃO POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA MORATÓRIA EM DESFAVOR DA VENDEDORA. ESCASSEZ E AUSÊNCIA DE MÃO DE OBRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRAS. RESSARCIMENTO AO COMPRADOR. MEDIDA IMPERATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. No caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, com recursos próprios e parte do pagamento mediante financiamento do comprador com a Caixa Econômica Federal, havendo participação da vendedora/construtora/incorporadora no contrato de financiamento, esta última responde pelas obrigações pactuadas nesse contrato com a instituição financeira.
2. Em não se contemplando o segundo contrato (contrato de financiamento) todas as matérias e as obrigações que envolvem o negócio entabulado entre o comprador e a vendedora da unidade imobiliária, subsistem simultaneamente os dois pactos, em caso de conflitos de cláusulas contratuais, prevalece a mais benéfica ao consumidor (art. 47 do CDC).
3. Se o contrato de promessa de compra e venda estabelece expressamente cláusula penal moratória em desfavor da construtora inadimplente, tal cláusula deve prevalecer, não há que se falar de incidência de forma invertida da cláusula prevista no contrato de financiamento estabelecida para a impontualidade do pagamento das parcelas desse empréstimo pelo devedor fiduciante à instituição financeira, consoante tese firmada pelo colendo STJ no julgamento do denominado TEMA 971.
4. A ausência ou escassez de mão de obra não se caracteriza como caso fortuito com aptidão para afastar a mora da construtora na entrega do imóvel. Essa é uma circunstancia que se insere no risco do empreendimento da construtora/incorporadora.
5. Havendo atraso na entrega do imóvel por culpa da vendedora, é devido o ressarcimento por essa empresa ao comprador dos valores desembolsados por este a título de juros de obra.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.